Tribunal: TJSP
Processo: 2329924-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Fixação de astreinte. Proporcionalidade e razoabilidade. Decisão que foi precedida de determinação anterior não cumprida pela parte agravante. Questão acerca da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos que deverá ser apreciada pelo juízo a quo em sentença a ser prolatada, sob pena de supressão de instância. Decisão mantida. RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Fixação de astreinte. Proporcionalidade e razoabilidade. Decisão que foi precedida de determinação anterior não cumprida pela parte agravante. Questão acerca da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos que deverá ser apreciada pelo juízo a quo em sentença a ser prolatada, sob pena de supressão de instância. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.